Tribunal: TJSP
Processo: 2027239-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO - Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita e por ausência de pedido expresso de reforma do r. ato judicial impugnado.
EXECUÇÃO - Execução promovida com base em título que não apresente os atributos previstos no art. 783, do CPC/2015 (correspondente ao art. 586, do CPC/1973), para o título executivo extrajudicial, deve ser extinta, por ser

Ementa:
RECURSO - Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita e por ausência de pedido expresso de reforma do r. ato judicial impugnado.
EXECUÇÃO - Execução promovida com base em título que não apresente os atributos previstos no art. 783, do CPC/2015 (correspondente ao art. 586, do CPC/1973), para o título executivo extrajudicial, deve ser extinta, por ser nula (CPC/2015, art. 803, I, correspondente ao CPC/1973, art. 618, I) – A assinatura do emitente ou do terceiro garantidor é requisito essencial da cédula de crédito bancária para configurar título execução extrajudicial (LF 10.931/2004, art. 29, VI) – Como (a) na espécie, ausente título executivo apto a lastrear a ação de execução relativamente à parte executada, com relação à qual a execução foi julgada extinta, uma vez que não contém a assinatura dessa devedora, na condição de emitente ou de terceiro garantidor, requisito essencial, para o documento produzir efeito como título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução contra ela, nos termos do art. 29, VI, LF 10.931/2004, (b) de rigor declarar extinta a execução, com base no art. 803, I, do CPC/2015, ante a ausência de título executivo extrajudicial, com relação a este parte executada, (c) impondo-se, em consequência, ainda que por outros fundamentos, a manutenção da r. decisão agravada, que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oferecida pela parte agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adota-se a orientação de que: (a) acolhida a exceção de pré-executividade, com extinção da execução, ainda, que, em parte, é devida a condenação do credor excepto ao pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência, e (b) rejeitada a exceção de pré-executividade, é indevida a condenação da excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais - Majoração de 10% para 12% o valor da verba honorária sucumbencial fixada pela r. decisão recorrida, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.